Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0714962-15.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 153392529 dos autos originários n. 0707315-39.2018.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que, diante das duas tentativas inócuas de leilão do veículo e da inércia da exequente, aqui agravante, em requerer novas medidas expropriatórias sobre o bem, desconstituiu a penhora do veículo. Eis o teor da decisão atacada: Ante a inércia da autora em requerer a adoção de novas medidas expropriatórias sobre o bem penhorado e considerando que já foram realizadas duas tentativas fracassadas de leilão, desconstituo a penhora sobre o veículo. Retire-se a restrição no RENAJUD. Intime-se a autora para indicar novos bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão (art. 921, §1o, CPC). A agravante alega que há interesse na adjudicação do veículo penhorado, até porque investiu na remoção e localização do referido bem. Questiona a ausência de advertência na decisão pretérita de que o silêncio da exequente “ensejaria a ilação de sua desistência na adjudicação ou mesmo novo praceamento do bem”. Afirma que o veículo está em péssimo estado, justificando a realização de nova avaliação. Salienta que a execução é promovida no interesse do credor. Assim, diante da incontestável depreciação do veículo que se encontra sob a custódia da Justiça, considera que “justa será a decisão de nova avaliação para que se proceda a um juízo concreto a respeito do seu valor e a adjudicação, notadamente, quando o juízo monocrático, a despeito da rejeição do valor atribuído ao bem, impôs a adjudicação pelo mínimo de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), quando a única proposta ofertada por interessado foi de R$ 9.000,00 (nove mil reais)”. Requer a tutela de urgência recursal, “aplicando efeito suspensivo à decisão” hostilizada, para determinar a reavaliação do veículo penhorado e oportunizar à agravante requerer a adjudicação e prosseguimento da execução. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. De acordo com o art. 876 do CPC, “É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. Já o art. 878 do diploma processual estabelece: “Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação”. Depreende-se, portanto, que após frustradas as tentativas de alienação, reabre-se a oportunidade ao exequente para, se o caso, requerer a adjudicação do bem constrito. Isso em consonância com o princípio da maior efetividade e celeridade à execução por alcançar, de forma mais rápida, a satisfação do crédito perseguido, servindo-se do bem já penhorado. A doutrina leciona que a adjudicação constitui modalidade preferencial de pagamento, senão vejamos[1]: Adjudicação como modalidade preferencial de pagamento: A adjudicação se constitui em modalidade preferencial de pagamento (total ou parcial), representando a entrega do bem penhorado ao exequente, numa espécie de pagamento in natura, afastando a alienação por iniciativa particular e a alienação em leilão judicial eletrônico ou presencial. No caso, após duas tentativas frustradas de alienação judicial do veículo, a agravante pediu nova avaliação para fins de possível adjudicação do bem. Sucede que o pedido de nova avaliação foi indeferido por decisão pretérita, sob o fundamento de que o bem já fora submetido a uma nova avaliação recentemente por oficial de justiça. Naquela oportunidade, a exequente foi intimada para, se o caso, formalizar sua proposta de adjudicação. Eis o teor da decisão anterior (id. 148637425 na origem): Cuida-se de cumprimento de sentença em que foi penhorado o seguinte veículo do réu: MMCPAJERO TR4, 2003/2003, placa JFW 2022 DF Após duas tentativas frustradas de alienação judicial do veículo, a credora pede que o automóvel seja novamente avaliado e, em seguida, adjudicado (ID 145705749). Entretanto, já foi efetuada uma nova avaliação recentemente, por meio de oficial de justiça, conforme se verifica no laudo de ID 132054505, assinado em julho de 2022, que reduziu o valor anterior de R$ 17.000,00 para R$ 14.000,00, considerando o estado atual do veículo. Assim, considerando o lapso temporal inferior a um ano, considero não ser razoável uma terceira avaliação neste momento, salvo se a autora apresentar alguma estimativa e a parte contrária aceitar o valor proposto, conforme inciso I do art. 871 do CPC. Dessa forma, caso pretenda realizar a adjudicação do bem com as condições atuais, a credora deve apresentar nos autos proposta por preço não inferior a R$ 14.000,00, conforme art. 876 do CPC. Portanto, intime-se a autora para, caso queira, formalizar sua proposta de adjudicação, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. De fato, consta que o veículo fora submetido à nova avaliação em julho de 2022 (id. 132054505 na origem). Nesse contexto, como a agravante não se manifestou em tempo hábil, seja para requerer dilação do prazo que lhe fora concedido, seja para impugnar os termos da aludida decisão pretérita, por preclusão (art. 507 do CPC), é descabido o pleito de nova avaliação do bem penhorado. Diante desse quadro, a desconstituição da penhora se apresenta como consequência da inércia da exequente, sendo inviável o pleito tardio de adjudicação do bem, máxime, porque condicionado à nova avaliação já indeferida. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. IMÓVEL PENHORADO E COM APONTAMENTO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO FEITA À PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR. PROVIDÊNCIA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO INTERESSE DA PARTE. CHAMAMENTO JUDICIAL IGNORADO. INDIFERENÇA EXPRESSA EM INÉRCIA QUE DEIXA TRANSCORRER O PRAZO PARA PROVIDÊNCIAS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE QUE LEVOU À JUSTIFICADA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CONSTRIÇÃO RETIRADA DO IMÓVEL MEDIDA IMPOSITIVA FRENTE AO COMPORTAMENTO PROCESSUAL DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Patente a inércia da parte que, intimada a se manifestar quanto ao bem penhorado, nada fez para salvaguardar posição que agora alardeia ser de seu interesse como credor. Silêncio e indiferença diante do chamamento feito pela magistrada que, ao revés, atuou com zelo na condução do processo e com observância do princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e da razoabilidade (art. 6o e 8o do CPC), oportunizando ao banco credor buscar, dentro de prazo mais que razoável de mais de cinco meses, a busca pelas informações de que necessitava nos órgãos internos competentes, mas que, por sua própria inércia, não forneceu. 2. A desconstituição da penhora somente após o transcurso de significativo lapso temporal sem manifestação do credor, a quem dada oportunidade para se atuar em defesa de seus interesses, revela zelo do juízo na proteção do interesse da parte, assegurando a higidez do pronunciamento atacado. 3. Ante a inquestionável desídia da parte credora e diante do leilão público fracassado e da falta de interesse na adjudicação do bem imóvel, não se vislumbra alternativa ao juízo singular, senão desconstituir a ordem de penhora antes proferida e determinar ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, III, do CPC. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1410435, AGI 0715437-39.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022) Portanto, em exame preliminar, não entrevejo a probabilidade do direito pleiteado. Ademais, o mero arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC), inclusive na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento. A alegação de que “o veículo se encontra debaixo de chuva e sol” não evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ponto de não poder aguardar a decisão colegiada, considerando que o veículo foi removido há bastante tempo, em 25/02/2021 (id. 84695524 na origem). Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Novo Código de Processo Civil Comentado, por Misael Montenegro Filho, 3a Ed., São Paulo: Atlas, 2018, p. 650.